Tribunal: TJMT
Processo: 1003967-82.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003967-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), BRUNO SOUZA MENDONCA - CPF: 055.174.021-35 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE SOARES DA SILVA - CPF: 060.632.551-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente, investigado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. No que concerne ao entendimento fixado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no Tema 506, deve-se sublinhar que, na hipótese de apreensão de pequena quantidade de entorpecente, a presunção de se tratar de mero usuário é apenas relativa, devendo ser observada a existência de eventuais outros elementos que indiquem intuito de mercancia, os quais, ao que se vê da prova pré-constituída, se encontram presentes na hipótese concreta; não sendo, no mais, o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressaiu evidenciado por minuciosas diligências investigativas, as quais descortinaram aparente habitualidade e profissional dedicação ao comércio malsão, ao que se soma a circunstância de se tratar de paciente que ostenta maus antecedentes, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas; peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 25 e 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1003967-82.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr.
DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

BRUNO SOUZA MENDONÇA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1003057-46.2025.8.11.0003 (PJe), à conta da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
06/02/2025
, vindo o recolhimento a ser posteriormente convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tendo sido a medida segregatícia imposta, ademais, mediante
fundamentação inidônea
, notadamente em vista da
pequena quantidade de entorpecente apreendido
—
48,57 g (quarenta e oito gramas e cinquenta e sete centigramas) de maconha
— a atrair,
in casu
, a incidência do entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 635.659 (Tema 506)
; por se tratar o paciente, na intelecção do impetrante, de
mero usuário de drogas
.

Não satisfeita, destaca os
predicados pessoais
favoráveis ostentados pelo paciente, os quais lhe credenciariam o direito de responder ao procedimento criminal
em liberdade
, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias mais brandas
, como forma de se fazer valer o princípio da
presunção de inocência.

Com arrimo nessas assertivas, requer o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, dentre elas o monitoramento eletrônico, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 267932279 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
268269775
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 269445764.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 269588785).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

BRUNO SOUZA MENDONÇA
, em conjunto com
Dayane Soares da Silva
,

foi preso em flagrante delito em
06/02/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Colhe-se dos autos que, no bojo de investigações destinadas ao combate do tráfico de entorpecentes, policiais civis identificaram o paciente, também conhecido como
Coronel
, como responsável pela venda de substâncias proscritas em sua casa, no Município de Rondonópolis/MT.

Conforme angariado pelos investigadores, notadamente por meio de diligências de monitoramento, se constatou intenso fluxo de usuários adquirindo drogas na residência do paciente, tanto das mãos de
BRUNO
quanto de sua esposa
Dayane
, que seria a responsável pela entrega das substâncias quando o paciente estivesse fora do imóvel, tudo pelo portão do suposto ponto comercial "de fachada" mantido por
BRUNO
em frente ao local.

Trata-se de investigações que perduraram desde agosto de 2024, em meio às quais os policiais realizaram a gravação do momento em que um usuário comprou drogas no imóvel; receberam informações de que
BRUNO
seria o único traficante a deter autorização da facção criminosa Comando Vermelho para a venda de narcóticos naquele bairro; e verificaram que a suposta conveniência de
BRUNO
nada tinha em seu interior, sendo utilizada tão somente para a comercialização das substâncias proscritas.

Nesse ponto, as atividades de monitoramento possibilitaram a delimitação do
modus operandi
empregado, em tese, pelo paciente: o usuário entrava em contato com
BRUNO
e
Dayane
pelo celular, solicitava as porções de drogas e, assim que fazia o pagamento via Pix, os investigados separavam as porções e aguardavam o cliente no portão da conveniência falsa, por onde o usuário passava rapidamente e pegava a substância, saindo logo em seguida.

Verte dos autos que, em uma dessas atividades de monitoramento, em 13 de agosto de 2024, os investigadores avistaram um usuário em um automóvel VW
Gol
de cor vermelha comprando droga de
BRUNO
. Os agentes fizeram o acompanhamento e o abordaram logo depois, oportunidade em que apreenderam, em busca veicular,
cinco porções de pasta-base de cocaína
. Ao ser interrogado, o usuário afirmou ter comprado tais porções de
BRUNO
e, na Delegacia, formalizou suas declarações e realizou o procedimento de reconhecimento fotográfico do paciente.

Adicionalmente, por ocasião de outro monitoramento, realizado no dia 22 de novembro de 2024, os policiais avistaram outro usuário em uma motocicleta Honda
Biz
comprando drogas de
BRUNO
. Realizada sua abordagem, logo em seguida se apreendeu
uma porção de cocaína
, que o usuário confirmou ter adquirido de
BRUNO
, vindo a também formalizar suas declarações na Delegacia e proceder ao reconhecimento fotográfico do paciente.

Acerca da prisão em flagrante, colhe-se dos autos que os policiais, considerando o fato de que
BRUNO
sempre permanecia dentro de casa, sendo essa de difícil acesso, murada, com portões grandes e guardada por cães da raça pastor alemão, solicitaram a expedição de
mandado de busca e apreensão
, com arrimo nas investigações conduzidas até o momento, o que foi
deferido
pelo d. juízo singular e ao qual se deu cumprimento no dia
06/02/2025.

Colhe-se dos autos que, na data,
BRUNO
estava na frente da casa quando
Matheus Moreira Espozetti
, usuário, se aproximou para comprar drogas, oportunidade em que os policiais procederam à abordagem. De imediato,
BRUNO
pegou o controle do portão da casa, que estava em seu bolso, jogou-o no chão e pisou em cima, tentando quebrá-lo; todavia, o portão se abriu nesse momento.

Em sequência,
BRUNO
desobedeceu à ordem emanada pelos policiais e tentou fugir, mas foi detido e colocado no camburão da viatura policial. Nesse instante,
Matheus
se aproximou de forma hostil contra a equipe de investigação, momento em que
Dayane
chegou ao local e começou a adentrar a casa; aproveitando-se disso,
BRUNO
conseguiu abrir a porta da viatura e saiu correndo em direção à Rua Quatro do Bairro Carlos Bezerra.

Os investigadores, que estavam em número de três, dividiram-se para acompanhar
Dayane
no interior da residência; imobilizar
Matheus
no solo, com uso de algemas; e recapturar
BRUNO
, que foi detido na Rua Quatro e imobilizado também com o emprego de algemas.

Em seguida, os policiais deram cumprimento ao mandado, oportunidade em que foi localizada, no sofá da sala, uma balança de precisão com resquícios de substância análoga a droga. Dentro da geladeira da cozinha, por sua vez, foi apreendido um invólucro plástico contendo uma porção significativa de substância análoga a maconha. No quarto do casal, houve a apreensão de dinheiro trocado em espécie, a maioria em moedas de um real.

Os policiais apreenderam também ferramentas elétricas e um
notebook
sem procedência, verificando ainda que, na suposta conveniência, não havia nada que pudesse ser considerado como um ponto comercial, bem como observando que o padrão de vida de
BRUNO
seria destoante de sua capacidade econômica, por se encontrarem ele e a esposa desempregados, encontrando-se sempre em casa, conforme avistado nas diligências de monitoramento.

Por fim, no lapso temporal das investigações,
BRUNO
ainda comprou e trocou de carro, pois estava na posse de um automóvel Fiat
Argo
de cor cinza, de placa PRL4I09, e de uma caminhonete Chevrolet
S10
de cor branca, de placa OLA1I31, tendo sido esses bens comprados, em tese, com o dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes; o qual também estaria sendo empregado na compra de imóveis na cidade de Rondonópolis/MT, conforme informações obtidas pelos investigadores.

Em sede de audiência de custódia realizada em
07/02/2025
, o d. juízo
a quo
concedeu a
prisão domiciliar
a
Dayane
, por se tratar de genitora de duas crianças pequenas, encontrando-se ainda em estado gravídico de risco, mas
decretou a prisão preventiva do paciente
; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
i
ndícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

2025.39112; do termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.54646; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; dos relatórios investigativos; do Auto de Investigação Preliminar n. 349.11.2024.28718, em que se encontram reunidos os elementos referentes às diligências que embasaram o mandado de busca e apreensão de que resultou a prisão em flagrante do paciente; dos arquivos de vídeo referentes às atividades de monitoramento; e do Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2025.006593-A01, que atestou se tratar o entorpecente apreendido de
48,93 g (quarenta e oito gramas e noventa e três centigramas) de maconha
, tendo os
resquícios
de material sólido encontrados na superfície da balança de precisão, por sua vez, apresentado resultado positivo para
cocaína
[documentação jungida aos autos do APFD n. 1003057-46.2025.8.11.0003].

Por maior clareza, no tocante às diligências que culminaram na prisão preventiva do paciente, transcrevo excerto da representação formulada pela d. autoridade policial, quando da autorização judicial para realização da busca e apreensão,
in verbis
:

“[...]
A equipe de investigação tem conhecimento de que Bruno de Souza Mendonça - vulgo Coronel
, filho de Marli Maria Souza Mendonça e Euribaldo Oliveira Mendonça, nascido em 25/09/1994, CPF: 055.174.021-35,
é traficante de drogas ativo na cidade de Rondonópolis
,
atualmente comercializando entorpecentes em sua residência
na rua 13, s/n, Bairro Carlos Bezerra II, Rondonópolis/MT, coordenadas geográficas (-16.421899, -54.638052).
Em monitoramento ao endereço informado no dia 13/08/2024 por volta das 17:00hs foi possível observar movimentação de usuários que vão até o local para comprar entorpecentes
, inclusive
foram registradas imagens da movimentação através de gravação em vídeo
que será juntado a esse relatório, no dia em questão
2 usuários chegaram de moto e outro em um veiculo VW/Gol de cor escura
,
foi possível observar quando Bruno entrega a substância entorpecente aos usuários, logo em seguida todos saem do local tomando rumo diferente
, diante dessa situação
foi realizado o acompanhamento e abordagem do usuário que estava no veículo Gol, Preto, Placa NPL-6070
, no momento da abordagem o usuário, posteriormente identificado como sendo LUIZ OTÁVIO DE SOUZA, colocou as mãos nas partes intimas e retirou rapidamente, foi realizado busca pessoal e naquele momento não foi possível localizar nenhum material entorpecente, desta forma como a abordagem se deu na rua foi necessário conduzi-lo até as dependências da Delegacia de Roubos e Furtos para realizar busca minuciosa, já nas dependências da Delegacia
quando Luiz Otávio já tinha sido retirado do veiculo, foi verificado o camburão da viatura Duster, a mesma utilizada para conduzi-lo e foi possível encontrar um invólucro plástico contendo 5 (cinco) pedras amareladas de substância análoga a pasta base de cocaína, o mesmo foi indagado e confessou ter escondido o entorpecente dentro de sua roupa intima e depois dispensou dentro do camburão da viatura enquanto estava sendo transportado, confessou ainda que o entorpecente encontrado consigo tinha acabado de ser comprado do traficante Bruno Souza Mendonça, vulgo Coronel, confirmou ainda que o local é usado como ponto de venda de drogas e funciona 24hs por dia e que o pagamento é feito através de dinheiro ou PIX, confirmou que tem comprovantes de transferência via PIX feito da conta de sua esposa JOSEANE ALVES BENJAMIN DA SILVA para a conta de BRUNO SOUZA MENDONÇA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), valor esse utilizado para pagamento do entorpecente
, Luiz Otávio ainda autorizou a verificação do seu celular motorola, no entanto como o aparelho não ficou apreendido a verificação restou prejudicada,
quando Luiz Otávio foi ouvido em sede policial confirmou ser usuário de entorpecente e que é "cliente" de Bruno, fornecendo detalhes sobre a compra do entorpecente e pagamento
. Diante de todo o lastro probatório a Polícia Civil representada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis não tem dúvidas de que
BRUNO SOUZA MENDONÇA é traficante de drogas na cidade de Rondonópolis e atualmente pratica comércio ilícito de drogas em sua casa
localizada na rua 13, s/n, Bairro Carlos Bezerra II, Rondonópolis/MT - coordenadas geográficas (-16.421899, -54.638052)”.

(ID 181060941 – autos n. 1001103-62.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Em Delegacia, o usuário
Luiz Otávio
relatou que, na data, “
[...] tinha vindo da casa do
BRUNO
; que pegou R$ 20,00 de maconha na casa do
BRUNO
no domingo e hoje dia 13/08/2024 foi pegar mais R$ 100,00 de óleo, 5 pedrinhas; que na hora da abordagem os policiais não perceberam que a droga estava no seu bolso; que no porta-malas da viatura tirou a droga e colocou embaixo do carpete; [...] que autorizou os policiais a olharem o celular do declarante, onde constou comprovante Pix para o
BRUNO
no valor de R$ 50,00
” (ID 183155186 – Pág. 14).

Submetidos a exame pericial, os entorpecentes apreendidos com
Luiz Otávio
apresentaram resultado positivo para
cocaína
(Laudo n. 511.3.10.9151.2024.202155-A01 – ID 183155186 – Págs. 30-36 – autos n. 1003057-46.2025.8.11.0003).

Há ainda o registro nos autos de que, no dia 22 de novembro de 2024, outro usuário foi abordado ao deixar a residência do paciente, dessa vez na condução de uma motocicleta Honda
Biz
, e, com ele, os policiais apreenderam uma porção de cocaína, tendo o usuário igualmente relatado ter adquirido o entorpecente de
BRUNO
, com formalização de suas declarações na Delegacia e realização de reconhecimento fotográfico do paciente (Boletim de Ocorrência n. 2024.355881).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto o d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
BRUNO
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, tratando-se alegadamente de
mero usuário
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual ora escolhida (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Ademais, o entendimento pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício é no sentido de que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03).

Não bastasse, ainda que o d. causídico invoque o entendimento fixado pelo Pretório Excelso no
RE n. 635659 (Tema 506)
, é cediço que a apreensão de pequena quantidade de entorpecente tem o condão de gerar apenas a
presunção relativa
de se tratar de mero usuário, “
[...]
não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
” (Tema 506 – item 5).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, bem como por
conveniência da instrução criminal,
especialmente face
à
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, e com vistas a se
evitar a reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] In casu,
verifico a necessidade da manutenção da segregação dos autuados para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, haja vista a evidente
periculosidade concreta dos agentes
. Cumpre salientar que, por ocasião da prisão dos autuados,
foram apreendidas 48,57g de maconha e resquícios de cocaína, além de balança de precisão e importância em dinheiro
, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas. Ressalta-se que
o autuado Bruno registra condenação criminal definitiva pelos crimes tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena foi alcançada pelo prazo depurador, o que, embora não possa configurar reincidência, caracteriza mau antecedente
. Não obstante se trate de pessoas tecnicamente primárias,
extrai-se dos autos que os autuados Bruno e Dayani estariam atuando ativamente e de forma habitual/reiterada na associação criminosa ora investigada, notadamente para a comercialização das drogas.

Desse modo,
há indícios de que os autuados sejam inclinados à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, soltos, poderão prosseguir praticando delitos
. É evidente que essa constatação de reiteração delitiva reforça a séria presença de
elemento a justificar a prisão preventiva dos conduzidos como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, voltem a delinquir
.

[...] No caso em exame,
há indícios robustos de que a residência onde os autuados foram abordados funcionava como um centro de distribuição de drogas, sendo utilizada para o armazenamento e retirada do entorpecente, o que sugere um papel ativo e fundamental dos autuados na estrutura do tráfico de drogas
. Essa circunstância, por si só, já demonstra a gravidade das condutas e a necessidade de manutenção da custódia preventiva, visando à garantia da ordem pública e à prevenção da continuidade delitiva. Além disso, informações colhidas durante a investigação apontam que
os autuados seriam, em tese, os únicos responsáveis pela comercialização de entorpecentes no Bairro Carlos Bezerra II e em suas adjacências
.
A possibilidade de atuação desses indivíduos em uma região específica da cidade, somada a notícia de utilizarem um estabelecimento comercial de fachada (“uma falsa Conveniência”) exclusivamente para o depósito de entorpecentes, reforça os elementos de que os autuados possam ser parte de um grupo criminoso estruturado e com elevado poder de atuação no tráfico de drogas
.

[...] Os policiais destacaram, ainda, que
por ocasião dos monitoramentos realizados, constataram que os autuados possuem padrão de vida incompatível com a renda declarada, já que se encontram desempregados e, no decorrer das investigações, adquiriram patrimônio significativo (veículos e outros bens), possivelmente adquirido com dinheiro oriundo da mercancia ilícita de drogas
. Esses elementos concretos evidenciam, de maneira contundente, que
os autuados possam estar envolvidos em atividades criminosas de grande envergadura, com características de habitualidade, profissionalismo e sofisticação, não se revelando como um fato isolado ou de pequeno porte aparentemente, apesar de sua primariedade, mas sim como uma atuação organizada e contínua, voltada para o tráfico de drogas em escala significativa, o que, diante da gravidade da prática delituosa, justifica a adoção da medida cautelar extrema de prisão preventiva, ao menos neste momento
.

[...] Assim,
a manutenção das prisões cautelares é imprescindível para a conveniência da instrução criminal, prevenindo a destruição de provas e garantindo a coleta adequada de elementos probatórios
, uma vez que a liberdade dos conduzidos poderia comprometer significativamente as investigações e a identificação de terceiros eventualmente interligados ao grupo criminoso voltado para a prática delitiva em questão. Ademais, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados,
de forma a evitar que, soltos, permaneçam os flagrados fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício
.

[...] À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pelos autuados,
é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua colocação em liberdade
. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou,
é imperativa a prisão cautelar, mostrando se insuficiente qualquer medida alternativa a esta
. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos defensivos e
CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados BRUNO SOUZA MENDONCA e DAYANE SOARES DA SILVA, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão”
.

(Decisão de ID 183285705 – autos n. 1003057-46.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê dos autos, se cuida de paciente cuja residência foi alvo de
minuciosas diligências investigativas
, conduzidas desde o mês de agosto do último ano, por meio das quais os investigadores constataram indícios de
dedicação reiterada à narcotraficância
, tanto em vista do
significativo movimento de usuários na residência
quanto do
modus operandi
empregado para tanto, uma vez que o paciente e sua esposa se utilizariam de uma
falsa conveniência
, anexa ao lar doméstico, para a venda dos entorpecentes; sem que se olvide, ainda, o registro de que ambos teriam
adquirido notável patrimônio
, como veículos e bens imóveis, por intermédio dos
lucros auferidos com o comércio malsão
, a denotar, consoante bem pontuado pelo d. juízo
a quo
, características de
habitualidade, profissionalismo e sofisticação
.

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Ademais, conquanto se cuide de
pena já extinta pelo integral cumprimento
, deve-se registrar que
BRUNO
já foi
condenado
pela prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes, posse de arma de fogo e munições de uso permitido, e receptação
(Ação Penal n. 0004498-76.2014.8.11.0064), circunstância que, considerado o período depurador de 05 (cinco) anos — extinção da punibilidade em 01/10/2018 —,
não se presta à configuração de reincidência;
servindo, não obstante, à caracterização de maus antecedentes
, os quais, consoante o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
autorizam a decretação da prisão preventiva
(
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 186.160/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNO SOUZA MENDONÇA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025